Tribunal: TJSP
Processo: 1077187-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1077187-97.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargada FABIANA RAQUEL MAURA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077187-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35746
Processo no: 1077187-97.2019.8.26.0100/50000
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Embargnte:
FINANCEIRA
ITAÚ
CBD
S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Embargado: Fabiana Raquel Maura da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO
INFRINGENTE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 241/245 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de omissão quanto a forma de fixação dos
honorários advocatícios.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No mais, conheço dos embargos, em razão de
sua tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077187-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.
Além de mais, inexiste omissão em relação à
forma de fixação dos honorários advocatícios, conforme trecho do Acórdão
recorrido, a saber:
“Por fim, para fins de fixação da verba
honorária sucumbencial devem ser observado
os estritos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, cujos critérios
objetivos devem ser observados como regra
geral, aplicando-se a fixação de forma
equitativa apenas subsidiariamente. Nesse
sentido: “A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o
do art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. (...).” (STJ - REsp 1746072/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe 29/03/2019). Desta forma, levando-se o
conta o baixo valor atribuído à causa e que a
demanda também não se mostrou de maior
complexidade
ou
com
maiores
desdobramento, os honorários advocatícios
devem ser majorados para R$ 500,00
(quinhentos reais), restando, assim, atendido o
disposto no artigo 85, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077187-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Processo Civil.”
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por
ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se
falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator